Tribunal: TJDFT
Processo: 0004462-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES: NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. EQUÍVOCO EM RELAÇÃO AO NOME DO ADVOGADO. NULIDADE DA PUBLICAÇÃO. RECONHECIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS.INTELIGÊNCIA DO ART. 277 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A APELANTE. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES. MÉRITO: INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA. ALTA DA UTI PARA QUARTO DE ENFERMARIA. DESTAQUE DA CABECEIRA DO LEITO E QUEBRA DA VIDRAÇA PELO PACIENTE, QUE SE ATIRA DA JANELA DO HOSPITAL E VEM A ÓBITO. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE PERTURBAÇÕES PSIQUIÁTRICAS OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE QUADRO DEPRESSIVO OU ANSIOSO CONTEMPORÂNEO AO ATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR. TEORIA DO RISCO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. INSTALAÇÕES ADEQUADAS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 272, §§ 2° e 4°, do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e dos advogados, sob pena de nulidade, sendo que a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Inteligência e aplicação do art. 277 do mesmo diploma legal, em virtude da ausência de prejuízo para a Apelante.
1.1. A intimação, na forma como publicada (com inclusão de “José” entre o prenome e o nome do causídico), deixou de observar as prescrições processuais acima mencionadas. No entanto, tendo em vista que já foi interposta a apelação e que o retorno dos autos somente implicaria em dilação desnecessária, com base nos princípios da celeridade, economia processual e colaboração entre as partes, impõe-se reconhecer a tempestividade do vertente recurso, o que possibilita a sua análise.
2. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.
2.1. Desnecessária a realização de prova pericial e testemunhal no presente caso, haja vista que as provas documentais colacionadas nos autos se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia. Mais a mais, considerando o tempo transcorrido desde a ocorrência dos fatos, verifica-se que tais provas se revelariam inócuas.
3. A responsabilidade civil do hospital, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927, 932, III, e 933 do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado, a qual somente é afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
3.1. Se o paciente se interna no hospital para realização de cirurgia de revascularização cardíaca e não apresenta episódios de depressão e ansiedade ou tentativa de suicídio prévios, tampouco possui histórico de abuso de substâncias entorpecentes, não se exige do nosocômio o dever de vigilância e contenção do interno, mormente quando não se trata de clínica ou hospital psiquiátrico ou com finalidade de tratamento/acompanhamento de usuários de substâncias entorpecentes.
3.2. Nesse caso, as obrigações assumidas pelo hospital se relacionam à realização de cirurgia cardíaca, com prestação de todos os cuidados e tratamentos devidos para o restabelecimento da saúde do paciente, até a sua alta.
3.3. Não restou comprovado que o paciente não estava sendo acompanhado de forma intermitente pela equipe da UTI, bem como também ficou demonstrado, por outro lado, que as instalações do local se encontravam adequadas à sua finalidade.
3.4. Não se mostra presumível que um paciente sem histórico de distúrbios psiquiátricos ou abuso de substâncias entorpecentes e que também não se mostrava psicologicamente desequilibrado no período em que ficou internado venha a destacar a cabeceira do seu leito e utilizá-la para quebrar a vidraça do local, se atirando da janela e vindo a óbito em seguida. Até mesmo a situação de se encontrar em fase de recuperação pós-cirurgia de revascularização cardíaca pressupõe que o paciente estaria desprovido de força física e/ou impedido pela sensação de dor para retirar a cabeceira do leito e empregá-la para o rompimento da janela, que era soldada e possuía película aplicada.
3.5. Diante de tais circunstâncias específicas, bem como pelo princípio da confiança e pela teoria do risco, não se pode imputar responsabilidade ao hospital pelo suicídio do paciente. Tal ato consistiu em culpa exclusiva da vítima, a qual se configura como excludente de responsabilidade objetiva e rompe o nexo de causalidade que possa ser atribuído ao dano alegado pelas vítimas e o comportamento do agente.
3.6. Nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.
4. Apelação cível provida. Sentença reformada.